Tribunal: TJSP
Processo: 1003681-39.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – Ajuizamento em face de pessoa não responsável pelo pagamento da tarifa – Obrigação que possui natureza pessoal e não propter rem – Precedentes das Cortes Superiores e desta Câmara – A responsabilidade do pagamento da Tarifa de Água recai sobre o usuário, que,

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – Ajuizamento em face de pessoa não responsável pelo pagamento da tarifa – Obrigação que possui natureza pessoal e não propter rem – Precedentes das Cortes Superiores e desta Câmara – A responsabilidade do pagamento da Tarifa de Água recai sobre o usuário, que, no caso, é a locatária e não a proprietária do bem imóvel – Contrato de locação comprovado nos autos – Ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva – Aplicação da Súmula 392 do STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" – Sentença mantida – Recurso improvido.